Tribunal: STF
Processo: Rcl 56146
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO DECISUM PROFERIDO NA ADPF 347 E NA ADI 5240. PRESO SUBMETIDO A INTERNAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO DE 24 HORAS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO, OBSERVADOS OS DEMAIS PARÂMETROS DEFINIDOS NA ADPF 347.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios, em face do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, sob a alegação de inobservância do decisum proferido na medida cautelar da ADPF 347. 



    A defesa narra que o reclamante teve, em 24 de setembro de 2022, a sua liberdade ambulatória restringida em razão da prisão em flagrante por conduta que se amoldaria ao tipo penal previsto no artigo Art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, Inciso II, do Código Penal (tentativa de roubo qualificado pelo emprego de arma branca). 



    De acordo com a inicial, o custodiado foi hospitalizado, de modo que a audiência de custódia foi realizada em 25 de setembro de 2022, sem a presença dele. Acrescenta que a autoridade judicante não determinou a reapresentação do custodiado logo após a sua alta médica. 



    Requer seja determinada a imediata realização da audiência de custódia/apresentação, com a presença do ora reclamante.



    Em despacho datado de 30 de setembro de 2022, solicitei prévias informações à autoridade reclamada, que deveriam ter sido prestadas no prazo de 24h, conforme determinado. 



    Em 20 de outubro de 2022, tendo em vista que as informações não chegaram a esta Corte, determinei a reiteração do ofício solicitante, também com o prazo de 24h para resposta. 



    Em ofício datado de 28 de novembro de 2022, as informações solicitadas foram prestadas, aportando aos autos em 4 de novembro de 2022.



    É o relatório. DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento da ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio, afirmou o dever de realização “em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”, in verbis:



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.” (ADPF 347 MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2016)



    Destarte, a audiência de apresentação consubstancia-se em mecanismo de índole constitucional dirigido a possibilitar ao juízo natural formar seu convencimento acerca da necessidade de se concretizar qualquer das espécies de prisão processual, bem como de se determinar medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 310 e 318 do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido, no julgamento da ADI 5.240, de minha relatoria, oportunidade na qual o Supremo também enfrentou o tema da audiência de apresentação, restou assentado que:



    “É clara, por conseguinte, a imbricação da audiência de custódia com o remédio constitucional do habeas corpus, uma vez que ambos são instrumentos voltados para a imediatidade no processo penal, especificamente no seu momento mais crítico, em que a liberdade do indivíduo é cerceada. Destarte, há que se prescrutar no que a vetusta disciplina legal do habeas corpus precisa ser reinterpretada após a internalização na ordem jurídica brasileira da Convenção Americana de Direitos Humanos.



    Nessa toada, uma primeira constatação parece inarredável: se é direito subjetivo do preso ser apresentado ao Juiz sem demora, também é evidente que nessa ocasião o preso poderá pedir a sua liberdade, como lhe assiste o artigo 5º, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição Federal (direito de petição). Esse pedido de liberdade nada mais é do que um pedido de habeas corpus, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, verbis: “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Se, contudo, o próprio preso não fizer esse pedido, seu defensor, por dever de ofício, deverá pedir a sua liberdade. Se nem o defensor pedir a liberdade do detido, ainda poderá o Ministério Público pedi-la. Em último caso, mesmo que ninguém peça a liberdade do preso, ainda deverá o Juiz, constatando ilegalidade, soltá-lo de ofício, ou seja: conceder habeas corpus ex officio.



    Em outras palavras, o direito convencional a uma audiência de custódia deflagra o procedimento legal de habeas corpus perante a Autoridade Judicial. Tem-se aqui terreno fértil para o reconhecimento da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, no que têm destaque os chamados de “direitos a organização e procedimento”, os quais, segundo pontua ROBERT ALEXY, “são direitos essenciais a uma proteção jurídica efetiva” (Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 488).” 



    Na oportunidade, ficou estabelecida, também, expressamente a necessidade de realização da audiência de custódia, fora do prazo de 24 horas, quando inviável a apresentação do preso dentro deste prazo, em decorrência de internação médica, litteris:



    “Logicamente, esse prazo de 24 horas para a conclusão do procedimento em tela poderá ser alargado, desde que haja motivação idônea. Assim, por exemplo, em Municípios que não sejam sede de comarca ou cujo acesso seja excepcionalmente difícil, poderá não ser possível a apresentação do preso em 24 horas. Também no caso de o mesmo auto de prisão em flagrante envolver vários presos ou várias testemunhas, poderá não ser viável a sua finalização dentro de tal prazo. Outra situação que poderá gerar a impossibilidade de apresentação do preso em 24 horas se configurará quando ele precisar de atendimento médico urgente, com eventual internação. 



    Além disso, deve ficar consignado que entre o interrogatório e a decisão do Juiz, evidentemente, terão a oportunidade de se manifestar o Ministério Público e a defesa, por força da garantia do contraditório (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal).”



    Firmou-se, ainda, a vocação da audiência de apresentação para a aferição da legalidade da prisão em flagrante, verbis:



    “Finalmente, preenchendo o ato de prisão as formalidades legais e não permitindo a lei a concessão de liberdade provisória, pois presentes o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis, não haverá coação ilegal, devendo o Juiz denegar a ordem de habeas corpus e converter a prisão em flagrante em preventiva (artigo 310, inciso II, do CPP).



    Em suma, o procedimento ora analisado pode ser assim sumarizado: a) efetuada a prisão em flagrante e lavrado o respectivo auto pela Autoridade Policial, deverá o preso ser apresentado ao Juiz; b) o Juiz interrogará o preso quanto à sua qualificação e circunstâncias da prisão; c) Ministério Público e defesa poderão formular pedidos e apresentar as respectivas razões; d) imediatamente, o Juiz decidirá sobre a legalidade da prisão; e) todo esse procedimento, da prisão à decisão do Juiz, deverá ser concluído em 24 horas, salvo impedimento devidamente justificado.



    Sendo esse, portanto, o procedimento legal do habeas corpus perante o Juiz de primeiro grau, que é deflagrado, como já mencionado, pela apresentação imediata do preso.”



    Como se vê, a audiência de apresentação não se restringe, simplesmente, ao exame da legalidade da prisão em flagrante, para fins de possível relaxamento, caso constatadas irregularidades. Consubstancia-se em mecanismo de índole constitucional dirigido a possibilitar ao juízo natural formar seu convencimento acerca da necessidade da prisão processual, bem como de se determinar medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 310 e 318 do Código de Processo Penal.



    In casu, o juízo da 3ª Vara Criminal de Taguatinga, competente para o processo e julgamento do feito na origem, informou que “no dia 25.09.2022, a MM Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia, Dra. Camille Gonçalves Javarine Ferreira, ao analisar o Auto de prisão em Flagrante do reclamante Jonas Vinícius Barbosa Barros, proferiu decisão convertendo em preventiva a sua prisão em flagrante, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Saliento que tal ato processual foi realizado sem a presença do reclamante/custodiado, conforme se depreende da ata de audiência”. 



    Esclareceu, ainda, que, firmada a competência daquele juízo, após o recebimento da inicial acusatória, o ora reclamante foi regulamente citado e intimado, encontrando-se os autos em fase de resposta à acusação. 



    Verifica-se, portanto, pelo teor das informações prestadas, que o reclamante Jonas Vinícius Barbosa Barros, preso em flagrante em 24 de setembro de 2022, não teve, até a presente data, audiência pessoal com a autoridade judiciária responsável pela conversão de sua prisão em flagrante em preventiva ou com a competente por seu processo e julgamento, o que caracteriza evidente violação ao decisum proferido na ADPF 347. 



    Destarte, ressoa inequívoca a procedência da presente ação.



    Nada obstante, o reconhecimento do direito subjetivo do reclamante à realização de audiência de apresentação não fulmina a prisão preventiva e a sua respectiva fundamentação, tampouco repercute no andamento da ação penal de origem.



    Com efeito, a realização da audiência de apresentação destina-se à verificação, pela autoridade judiciária competente, da necessidade in concreto de imposição de segregação cautelar, a qual não pode ser verificada em sede de Reclamação.



    Ex positis, com fundamento no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, tão-somente para determinar que o Juízo da 3ª Vara Criminal de Taguatinga realize audiência de apresentação do ora reclamante, observando os parâmetros estabelecidos no julgamento da ADPF 347.



    Comunique-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Taguatinga.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente